Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-60.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS PONTOS E DÉBITOS – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – AÇÃO CONTRA DETRAN E ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO DEVIDAMENTE FORMADO – VENDA COMPROVADA – MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – BEM MÓVEL TRANSFERE-SE PELA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 585 DO STJ – DEVER DE REGULARIAÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E PONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO.
A ausência de oposição de embargos declaratórios não implica em falta de interesse recursal, uma vez que o recurso inominado é destinado a devolver a matéria a julgamento.
Havendo pedido de exclusão da pontuação do prontuário da parte autora relativa às infrações cometidas após a data da alienação do veículo, com pedido de transferência da pontuação para o comprador que integra a lide, bem assim, da transferência da propriedade do veículo e dos débitos, é legítimo também o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência da pontuação decorrentes das infrações de trânsito e da transferência de propriedade do veículo.
Considerando que os procedimentos de transferência de propriedade de veículos e dos débitos lançados em seu nome por infrações cometidas pela adquirente do veículo são atribuições institucionais atribuídas, por lei, ao órgão de trânsito, o DETRAN, forçoso reconhecer sua legitimidade passiva para responder aos termos da ação, ainda mais quando formado o litisconsórcio passivo necessário.
Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.
Em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, não se exigindo, portanto, qualquer ato administrativo ou registro junto ao DETRAN para efetivação da alienação.
A própria jurisprudência foi firmada no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do bem para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não ocorra a comunicação ao DETRAN.
É entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, consolidado com a edição do verbete no 585 que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.
A ausência de cumprimento da obrigação pela adquirente de transferir o veículo para seu próprio nome, causando o lançamento de infrações, débitos e pontos na CNH da parte promovente é fato que causa violação a direito da personalidade apto a causar dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS PONTOS E DÉBITOS – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – AÇÃO CONTRA DETRAN E ADQUIRENTE – LITISCONSÓRCIO DEVIDAMENTE FORMADO – VENDA COMPROVADA – MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – BEM MÓVEL TRANSFERE-SE PELA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 585 DO STJ – DEVER DE REGULARIAÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E PONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO.
A ausência de oposição de embargos declaratórios não implica em falta de interesse recursal, uma vez que o recurso inominado é destinado a devolver a matéria a julgamento.
Havendo pedido de exclusão da pontuação do prontuário da parte autora relativa às infrações cometidas após a data da alienação do veículo, com pedido de transferência da pontuação para o comprador que integra a lide, bem assim, da transferência da propriedade do veículo e dos débitos, é legítimo também o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência da pontuação decorrentes das infrações de trânsito e da transferência de propriedade do veículo.
Considerando que os procedimentos de transferência de propriedade de veículos e dos débitos lançados em seu nome por infrações cometidas pela adquirente do veículo são atribuições institucionais atribuídas, por lei, ao órgão de trânsito, o DETRAN, forçoso reconhecer sua legitimidade passiva para responder aos termos da ação, ainda mais quando formado o litisconsórcio passivo necessário.
Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.
Em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, não se exigindo, portanto, qualquer ato administrativo ou registro junto ao DETRAN para efetivação da alienação.
A própria jurisprudência foi firmada no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do bem para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não ocorra a comunicação ao DETRAN.
É entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, consolidado com a edição do verbete no 585 que “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.
A ausência de cumprimento da obrigação pela adquirente de transferir o veículo para seu próprio nome, causando o lançamento de infrações, débitos e pontos na CNH da parte promovente é fato que causa violação a direito da personalidade apto a causar dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001984-60.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DE AMORIM NUNES - CPF: 028.339.471-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRENE RAMALHO SILVA - CPF: 340.274.321-34 (RECORRIDO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva do DETRAN para responder aos termos da presente ação, uma vez que não é o destinatário dos valores relativos a débitos com IPVA, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para a pretensão de obrigação de fazer transferência de veículo e restituição de valores, e a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos e taxas, por consequência,

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois é evidente a responsabilidade do órgão de trânsito para cumprir a obrigação de transferência da propriedade do veículo para o nome da adquirente e, também, a transferência dos débitos e pontos. Argumentou que sofreu dano moral decorrente de ato da adquirente do veículo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito de obrigação de fazer e fixação de indenização por dano moral, nos termos da inicial.

A parte Recorrida Irene, em contrarrazões, alegou preliminar de falta de interesse recursal porque entende que o recurso apropriado seria embargos declaratórios e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O DETRAN não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1001984-60.2016.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ANDRE LUIS DE AMORIM NUNES

Recorrid
o
s
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e IRENE RAMALHO

Juíza -
1
.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 30/06/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que
o
Recorrente

ANDRE LUIS DE AMORIM NUNES

postula pela condenação d
o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
na obrigação de fazer a transferência do veículo objeto dos autos
à Recorrida
IRENE RAMALHO
,

e consequente
mente

de todas
as despesas posteriores à venda, bem como
a condenação desta última
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos inúmeros percalços enfrentados em razão d
e
o veículo
alienado
ainda se encontrar registrado em seu nome.

Contestado o feito,
o
processo
fora extinto sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para a pretensão de obrigação de fazer transferência de veículo e restituição de valores, e a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação
declaratória de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos e taxas, por
consequência,
JULGA
-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.
”

Inconformad
o
,
o Recorrente

ANDRE LUIS DE AMORIM NUNES

interpôs o recurso inomin
ado ora em análise, postulando pel
a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade do ente público, bem ainda que os pedidos formulados na exo
rdial sejam julgados procedente
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
09/06
/20
20
, sendo que a
d.
relatora votou no sentido
prover
o recurso inominado,
julga
ndo
parcialmente
procedente
a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para:

a) determinar ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) que providencie, a partir da alienação e tradição, a regularização dos registros, devendo informar, ainda, à Secretaria de Estado de Fazenda que a cobrança do IPVA, possíveis multas e demais dívidas referentes ao veículo transferido, a sua atual proprietária, declarando, ademais, IRENE RAMALHO responsável pelas sanções administrativas sofridas pelo veículo, que culminaram com a penalização do Requerente com pontuação lançada no seu prontuário de CNH relativa ao veículo, a partir da venda;

b) determinar a transferência dos débitos tributários (referentes ao IPVA) para a adquirente do veículo em tela, desde a data da realização da tradição do veículo, determinando-se à Fazenda Estadual que realize os assentamentos necessários, transferindo a cobrança, efetivamente, à proprietária do mesmo, IRENE RAMALHO;

c) condenar a parte promovida IRENE RAMALHO ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros
da
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
”

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
,
notadamente
no que se refere ao pedido de
danos morais
, haja vista que
em casos
análogos
, a exemplo dos recursos inominados de n
.
o
0089272-29.2017.811.0001
,
028945-52.2016.811.0002
,
0054418-43.2016.811.0001
,
8013631-87.2017.811.0003
, entre outros,
me
manifestei em sentido diverso.

Com efeito,
não há dúvidas quanto à legitimidade passiva do órgão estadual de trânsito, até mesmo em decorrência de suas atribuições institucionais, tal como salientado pela Exma. Relatora. Ora, o DETRAN/MT
é o órgão responsável para operacionalizar a transferência da pontuação decorrente das infrações de trânsito e da transferência d
e
propriedade do veículo.
Portanto, constando dos pedidos iniciais a transferência de propriedade e de pontuação à corré
IRENE RAMALHO
, pate
n
te a legitimidade passiva do órgão estadual de trânsito.

Demais disso, considerando que restou incontroverso nos autos a alienação do veículo, não há dúvidas acerca do direito do Recorrente em ver transferido o veículo à adquirente que não cumpriu com a sua obrigação, bem como de todas as pendências incidentes e decorrentes do veículo após a compra, tais como multa, impostos, pontuações, etc.

Por outro lado,
em casos análogos,
tenho
me
manifestado no sentido de que a ausência de transferência de veículo representa mera hipótese de descumprimento contratual, que não dá ensejo à reparação por dano moral.

É assente na jurisprudência que o mero
descumprimento
contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais (danos emergentes e os lucros cessantes).

Demais disso, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais, em regra, não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.

Não pode ser desconsiderado
,
ainda, que
todos os transtornos que
o

Recorrente
alega ter sofrido poderiam ter sido evitados por meio de uma simples diligência, que é a
comunicação de venda
junto ao órgão administrativo, ônus que compete ao vendedor, ou seja, era obrigação do próprio Recorr
ente
, nos termos do art. 134 do CTB,
l
itteris
:

“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Portanto, em última análise,
o
própri
o
Recorr
ente

também contribuiu
para a ocorrência dos danos que alega ter sofrido, não merecendo, pois, ser indenizad
o
a título de danos morais, sendo a questão resolvida com a determinação de transferência do bem e de todos os débitos
/pontuações
pendentes posteriores à ven
da.

Com base em tais fundamentos
, acompanho o voto da
d
. Relatora quase que em sua totalidade, pedindo vênia, contudo, para divergir apenas no tocante
a condenação a título de
danos morais, julgando improcedente a ação nes
te ponto.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

1.
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020